Tribunal: TJBA
Processo: 0500284-97.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500284-97.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NP BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS AURELIO EGIDIO DA SILVA

APELADO: GRAZIOSI ARQUITETURA LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO YOHAN SOUZA GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade de contrato verbal para prestação de serviços de arquitetura, bem como a comprovação parcial da execução contratual, autorizando a cobrança proporcional dos honorários. Os embargantes alegam contradições e omissões no julgado, especialmente quanto à necessidade de perícia técnica e à existência de prova suficiente nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se os embargos opostos têm caráter meramente protelatório ou pretendem indevidamente rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há vício no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes, reconhecendo a validade do contrato verbal com base nos arts. 104 e 107 do Código Civil.

O julgado examinou detalhadamente os elementos de prova constantes nos autos — inclusive e-mails, alvará de construção e demais documentos técnicos —, sendo desnecessária a produção de prova pericial, à luz do princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

A argumentação dos embargantes revela mera insatisfação com o resultado do julgamento e intenção de reexame do mérito, hipótese inadmissível na via dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.923.895/SP; TJ-BA, EDcl 80921293520218050001).

Os embargos apresentam caráter protelatório, pois não apontam efetivos vícios na decisão e visam retardar o trânsito em julgado.

Embora os embargos possam ser opostos com finalidade de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ, essa prerrogativa não autoriza rediscutir o mérito já apreciado, sendo que o acórdão embargado já enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É válida a contratação verbal para prestação de serviços de arquitetura, desde que ausente exigência legal de forma escrita.

A existência de prova documental robusta, incluindo comunicações eletrônicas e documentos técnicos, afasta a necessidade de perícia, não configurando cerceamento de defesa.

Embargos de declaração com intuito protelatório devem ser rejeitados e o embargante advertido quanto à possibilidade de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

O prequestionamento é satisfeito quando as matérias suscitadas são devidamente enfrentadas na decisão embargada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 371 e 373, II; CC, arts. 104 e 107.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.923.895/SP, Rel. Min. Raul Araújo; TJ-BA, EDcl nº 80921293520218050001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 14.08.2024; Súmula 98/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº. 0500284-97.2017.8.05.0079
, em que figuram como embargantes,
NP BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS
,

e embargada,
GRAZIOSI ARQUITETURA LTDA

.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

AS2